Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ARTIGOS 330, III, E 485, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESISTÊNCIA DA PENHORA PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A embargante, ora apelante, ajuizou a presente ação de embargos de terceiro para suspender os efeitos da penhora no rosto dos autos efetivada pelo embargado, no processo de n° 0702914-10.2017.8.07.0008.
2. A inicial da ação de embargos de terceiro foi indeferida liminarmente, sob argumento de ausência de interesse processual, considerando que o mesmo imóvel penhorado na ação principal já fora objeto de embargos de terceiro anteriormente ajuizados pela própria apelante em outro processo perante a mesma vara.
3. Supervenientemente, sobreveio a desistência da penhora no rosto dos autos pelo exequente/embargado nos autos originários, ocasionando a perda do objeto desta demanda e afastando o interesse recursal.
4. Recurso não conhecido.